Tribunal: TJDFT
Processo: 0728162-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728162-17.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEONARDO MAIA DE MEDEIROS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 23829924, pags. 472/486), opostos pelo Apelante, DISTRITO FEDERAL, em face do Acórdão n. 1.316.519 (ID 23577686, pags. 433/453) em que, por maioria e em quórum complementado, esta c. 3a Turma Cível rejeitou a preliminar de suspensão do trâmite processual, conheceu e negou provimento à apelação. Em suas contrarrazões (ID 24485885, pags. 497/508), o Embargado argui as seguintes questões preliminares: (i) não conhecimento, em razão da inadequação da via eleita, ante a inexistência do aludido vício da omissão; (ii) violação ao princípio da dialeticidade entre as razões recursais do Embargante e os fundamentos do acórdão supra; e (iii) inovação recursal, “já que o disposto no art. 169, §1o, I, da CRFB, objeto do suposto prequestionamento, sequer foi apontado nas razões recursais como motivo para o descumprimento da 5.190/2013”. Outrossim, o Embargado aduz que estes embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório. Assim, requer a aplicação da multa correlata, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Neste diapasão, necessário se faz assegurar o contraditório e a ampla defesa ao Embargante, sobre as preliminares e a questão processual arguidas em contrarrazões, a fim de não ensejar uma decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10, ambos do CPC. Ante o exposto, diante da ordem das ideias que emergem do relatório, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, intime-se o Embargante, DISTRITO FEDERAL, para, no prazo de 10 (dez) dias, já incluso o dobro do prazo, de acordo com o art. 183, caput, do CPC, apresentar manifestação acerca das questões preliminares e processual, arguidas nas contrarrazões, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos do art. 932, III, deste Código, caso estas questões venham a ser acolhidas. Após o decurso do prazo ou após a execução desta determinação, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2021 08:48:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador